Tribunal: STF
Processo: RE 80367
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR 
1. Se o Acórdão enquadra o caso num dos itens do artigo 999 do Código Civil e afirma ter havido ânimo de novar pela substituição das condições anteriores não pode ter ocorrido negação de vigência daquele dispositivo nem a do art. 1.000 do mesmo diploma porém julgamento à base de fato e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas ns.279 e 454). Simples citação de ementas não basta ao cumprimento do art. 305, do Regimento Interno ou da Súmula 291.